Tribunal: TJES
Processo: 5002055-46.2025.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002055-46.2025.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO HAMMER DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida nos autos da ação penal pública, que julgou procedente o pedido ministerial e o condenou à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. O apelante sustenta, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado, é manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, a justificar a realização de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri está amparada em conjunto probatório que inclui o depoimento da vítima, os registros do boletim de ocorrência, relatório de investigação, boletim de atendimento médico e depoimentos de policiais militares, configurando materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. O julgamento popular observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, e a condenação encontra respaldo na versão apresentada pela acusação, não havendo dissociação entre o veredito e as provas coligidas.

5. A jurisprudência majoritária e consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é no sentido de que o veredito do Júri somente pode ser anulado quando se mostra absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

6. A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário, ainda que não seja a defendida pela Defesa, não enseja nulidade quando amparada por elementos de prova idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por contrariar manifestamente a prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório.

2. A escolha dos jurados por versão sustentada pela acusação, desde que respaldada por elementos de prova consistentes, não viola o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

3. A soberania do veredicto do Júri deve ser preservada quando este se funda em prova legitimamente produzida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0013216-71.2015.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 06.03.2024, DJES 18.03.2024; STF, Súmula nº 713.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002055-46.2025.8.08.0038

APELANTE: DIOGO HAMMER DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIOGO HAMMER DA SILVA
,

em face da Sentença acostada às fls. 379/382-v do ID 14390873 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a uma pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão.

Em suas razões, às fls. 392/395 do ID 14390873, o Apelante sustenta que a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, “d”do CPP).

Contrarrazões do Ministério Público ,às fls. 397/398 do ID 14390873, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14544810, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID14390873) o que se segue:

Consta nos autos do inquérito que, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 0lhl2min, na Rua das Violetas, Bairro Rubia, Nova Venécia/ES, ao lado do Bar do Rodrigo, os denunciados, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar Luiz Fernando Vieira dos Santos.

No dia dos fatos, a vítima, em companhia do menor Cauã, foi ate um terreno baldio, onde iriam buscar algumas drogas.

Ocorre que no caminho foram acompanhados pelo Diogo, e ao chegarem no local do ocorrido, o denunciado retirou um revolver da cintura e disparou, duas vezes, contra a vítima, atingindo seu tórax e a cabeça.

Após os disparos, a vítima caiu de um barranco ficando ferido no chão, e assim o denunciado fugiu do local, acreditando que a vítima estava morta.

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência, DIOGO HAMMER DA SILVA, vulgo "RAPOSAO" , por infração ao art. 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima) c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [...]

Verifica-se que a irresignação recursal está pautada na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal condenou o réu pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 29 e 69, todos do Código Penal (por duas vezes).

No que se refere a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório, o entendimento da Corte Cidadã é de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara :

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos.

3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime.

4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ.

5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
).

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada no Boletins Unificados de fls. 06/07 e 08/09, pelas declarações prestadas em sede policial, pelos relatórios de investigação de fls. 18/19, pelo relatório conclusivo de fls. 33/36, pela declaração da vítima registrada em mídia audiovisual encartada à fl. 376 e pelo Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 192/193, que atestou as lesões sofridas pela vítima em decorrência dos disparos de arma de fogo, além dos depoimentos, os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Vejamos os depoimentos:

Luiz Fernando Vieira dos Santos, vítima,
em sede policial (fls.
30
do ID 14390873)
“QUE: NA DATA E HORA DOS FATOS, O NACIONAL CAUÃ DE ALMEIDA PEZZIM FOl ATE A RESIDENCIA DO DECLARANTE E LHE CONVIDOU PARA IR BUSCAR UMA DROGA QUE ESTARIA EM UM TERRENO BALDIO (LOCAL DOS FATOS); QUE NO MOMENTO EM QUE ESTAVAM SEGUINDO PARA O LOCAL DOS FATOS, FORAM ACOMPANHADOS PELO NACIONAL DIOGO HAMMER DA SILVA TAMBEM CONHECIDO COMO "RAPOSAO" ATÉ O LOCAL DOS FATOS; QUE RAPOSÃO ERA O CHEFE DO TRAFICO DE DROGAS ILCITAS NO BAIRRO RUBIA; QUE O DECLARANTE E USUÁRIO DE DROGAS E JÁ ADQUIRIU DROGAS ILÍCITAS POR DIVERSAS VEZES COM "RAPOSÃO", COM QUEM MANTINHA UMA RELAÇAO DE AMIZADE; QUE NÃO ESTAVA DEVENDO NADA PARA "RAPOSÃO"; QUE NO MOMENTO EM QUE O DECLARANTE CHEGOU NO LOCAL DOS FATOS, JUNTAMENTE COM CAUÃ E RAPOSÃO, ESTE SACOU UM REVÓLVER, APONTOU EM DIREçA0 AO DECLARANTE E DISSE "VOCÊ NUNCA MAIS VAI FICAR DEVENDO DROGAS PRA NINGUÉM", E EFETUOU DOIS DISPAROS, QUE ATINGIRAM O SEU TÓRAX DO DECLARANTE NA ALTURA DO PEITO E TAMBÉM O DEDO POLEGAR DA SUA MÃO ESQUERDA E AINDA SEU ROSTO FICANDO O REFERIDO PROJETIL ALOJADO EM SUA CABEÇA; QUE APOS SER ALVEJADO PELOS REFERIDOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, O DECLARANTE CAIU DE CERTA ALTURA DE UM BARRANCO E FICOU CAÍDO NO CHÃO, MOMENTO EM QUE RAPOSÃO E CAUÃ, ACREDITANDO QUE O DECLARANTE TERIA MORRIDO, FUGIRAM DO LOCAL ; QUE TAMBÉM GOSTARIA DE DECLARAR QUE MANTINHA UM RELACIONAMENTO DE AMIZADE COM O AUTOR RAPOSÃO E TAMBÉM COM CAUÃ COM QUEM COSTUMAVA SAIR COM FREQUÊNCIA PARA USAR E COMPRAR DROGAS ILÍCITAS; QUE ACREDITA QUE RAPOSÃO E CAUÃ TERIAM COMBINADO TODOS OS ATOS PARA MATAR O DECLARANTE DA DATA DOS FATOS; QUE NO INÍCIO DO CORRENTE MÊS O DECLARANTE SE DESENTENDEU COM O SEU TIO WELINTON FRANCISCO DE OLIVEIRA; QUE SEU TIO WELINTON AGREDIU O DECLARANTE COM PEDRAS E TAMBÉM UMA BARRA DE FERRO, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE SACOU DE UMA FACA QUE ESTAVA EM SUA CINTURA E DESFERIU TRÊS GOLPES DE FACA QUE ATINGIRAM AS COSTAS, BRAÇO E CABEÇA DE WELINTON; QUE NÃO TINHA A INTENSÃO DE MATAR SEU TIO WELITON, MAS APENAS DE SE DEFENDER DAS AGRESSÕES QUE ESTAVA SOFRENDO;.” [...]

Luiz Fernando Vieira dos Santos, vítima,
em sede
judicial
(fls.
376
do ID 14390873): “
[...] há uns dois ou três anos [...] eu estava em casa dormindo [...] aí ele me chamou em casa, foi o CAUÃ que me chamou pelo muro, e ele ficou me esperando do lado de fora...eu sei que o DIOGO tava com um blusão preto, mas características da roupa eu não lembro [...] ele mandou eu sentar, eu sentei [...] aí do nada ele disparou [...] ele me chamou para ir lá, para poder pegar as drogas e trazer um pouco aqui pra cima e uma caixa era pra eu pegar pra mim vender. [...]”

PMES Francisco Júnior, em sede
judicial
(fls.
146
do ID 14390873):
“[...] eu recordo sim...me recordo do atendimento, nós fomos até o hospital e qualificamos a vítima para fazer a ocorrência...nós chegamos ao local, o crime já havia acontecido, a vítima já estava na viatura dos bombeiros, nós fizemos a escolta até o hospital [...] ai quando fui lá a vítima relatou pra gente o nome do acusado, mas não tinha mais informações não [...] como no momento a gente chegou e o rapaz já estava sendo atendido né e tava precisando dos primeiros socorros e a equipe de bombeiros pedir para nós acompanharmos eles [...] aí após o atendimento, após ser feita a qualificação da vítima, nós retornamos ao local para olhar a questão de munições ou alguma outra coisa, fazemos o patrulhamento [...] mas não foi possível colher informações do local [...] ali nas imediações do bairro é um local bem complicado mesmo [...] tem uma quadra fechada com pixações, o pessoal realmente utiliza ali [...] já foram feitas apreensões e diversas abordagens no local, realmente no local ocorre sim.”

PMES Fabrício de Miranda Santo
s
, em sede
judicial
(fls.
146
do ID 14390873):
“[...]sim recordo do fato [...] as informações que a vítima passou pra gente foi essas que constam na ocorrência [...] no local não tinha ninguém, no local do fato, só tinha a vítima, e quando a gente chegou lá o corpo de bombeiro já estava prestando socorro...sim, foi o que ela passou, o apelido [...]”

Dessa forma, além do depoimento da vítima em sede policial verifica-se que existem depoimentos em sede judicial que corroboram a decisão do Tribunal do Júri de condenação, não se tratando, de forma alguma, de versão inaceitável ou que afronte os elementos apurados.

Inconteste, portanto, a existência de indícios de autoria e a materialidade dos crimes de homicídio, em razão das peças técnicas juntadas, bem como da contundente prova oral produzida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e manter incólume a sentença impugnada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.